Tribunal: TJBA
Processo: 8007979-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007979-71.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARIANE NEPOMUCENO ANDRADE Advogado(s): SOAN CAMPOS RIBEIRO (OAB:BA45564-A) APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A), FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA (OAB:BA20450-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, "C", DA CF/1988. NOMEAÇÃO PARA O MESMO CARGO JÁ OCUPADO NO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Itabuna que tornou sem efeito sua nomeação para o cargo de Analista de Saúde – Função Fisioterapia, obtida em concurso público nº 01/2023. 2 - A impetrante, já servidora municipal no mesmo cargo desde o concurso público nº 01/2016, com jornada de 40 horas semanais, postulou a anulação do ato anulatório da nomeação, sua imediata posse e a regularização da jornada funcional, sustentando que compareceu tempestivamente para posse, que o fundamento declarado do ato é falso e que o encerramento do serviço de fisioterapia na UPA Monte Cristo configurou desvio de finalidade para impedir artificialmente a compatibilidade de horários exigida para a acumulação de cargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o ato que tornou sem efeito a nomeação da apelante padece de vício de motivo; (ii) definir se a hipótese dos autos se enquadra na exceção constitucional de acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde prevista no art. 37, XVI, "c", da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O ato anulatório da nomeação contém motivo inverídico. Pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se à veracidade dos motivos nele declarados. A sequência de atos praticados pela própria Administração — entrega de documentação em 10/04/2024, realização de exame admissional em 18/04/2024 e participação em treinamento de integração em 26/04/2024 — refuta documentalmente o fundamento de não comparecimento da candidata. 5 - O vício de motivo do ato anulatório não conduz, contudo, à concessão da segurança, pois o próprio ato aponta como fundamento adicional a impossibilidade de acumulação de cargo público, cuja análise é determinante para a solução da controvérsia. 6 - O art. 37, XVI, "c", da CF/1988 autoriza a acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, condicionada à compatibilidade de horários. A exceção pressupõe, ontologicamente, a existência de dois cargos distintos — unidades jurídicas diversas, com denominação, atribuições e remuneração definidas em lei. Cargo público não se confunde com matrícula funcional: dois concursos para o mesmo cargo geram, quando muito, duas matrículas, mas não dois cargos. 7 - No caso concreto, ambos os concursos destinaram-se ao provimento do mesmo cargo — Analista de Saúde – Função Fisioterapia —, situação que não se enquadra na exceção constitucional. A tese de que concursos distintos gerariam cargos distintos autorizando a acumulação conduziria à multiplicação indefinida de vínculos remunerados no mesmo cargo, no mesmo ente, resultado que o texto constitucional não ampara. 8 - A ratio do art. 37, XVI, "c", da CF/1988 é permitir que o profissional de saúde contribua com sua expertise para dois serviços públicos distintos, ampliando a oferta de atendimento à população — e não autorizar que o mesmo servidor duplique seu vínculo com o mesmo serviço, percebendo duas remunerações pelo exercício das mesmas atribuições no mesmo quadro do mesmo ente. 9 - A eventual redução da jornada para 30 horas, decorrente de decisão judicial em ação civil pública, tornaria a compatibilidade de horários factualmente mais viável, mas é argumento logicamente posterior e pressupõe que a acumulação seja constitucionalmente admissível — o que não ocorre na hipótese. O obstáculo não é operacional; é estrutural. 10 - A anulação do ato para que a Administração pratique outro de conteúdo necessariamente idêntico configuraria tutela jurisdicional sem utilidade prática, incompatível com os princípios da instrumentalidade do processo e da efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 11 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença recorrida por fundamento diverso, com denegação da segurança pleiteada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL número 8007979-71.2024.8.05.0113 sendo parte(s) Apelante ARIANE NEPOMUCENO ANDRADE e parte(s) Apelada MUNICÍPIO DE ITABUNA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente